Tribunal: TJSP
Processo: 2025439-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu reconhecimento de sucessão processual. Insurgência. Executada que é pessoa jurídica ainda existente, não havendo que se falar em sucessão. Inclusão dos sócio no polo passivo que depende da desconsideração da personalidade jurídica.

Agravo não provido.